Tribunal: TJDFT
Processo: 0703786-19.2022.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0703786-19.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: IZABEL LEITE DE SIQUEIRA VIEIRA D E S P A C H O Remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça, a fim de se manifestar, em 5 (cinco) dias, acerca da Petição apresentada pela parte apelada (ID 43077495) e do Despacho proferido por esta Relatoria (ID 43229792). Após, venham conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator